Tribunal: TJDFT
Processo: 0725512-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0725512-69.2023.8.07.0000 AGRAVANTES: ZELIA SANTOS CHAVES VIEIRA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADOS: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por ZELIA SANTOS CHAVES VIEIRA e OUTRO, contra decisão desta Presidência (ID 58691997), que negou seguimento aos recursos especial e extraordinário por eles manejados, tendo em vista a conformidade do acórdão combatido com paradigmas das Cortes Superiores (REsp 1.495.146 – Tema 905/STJ e RE 1.317.982 – Tema 1170/STF), julgados sob a sistemática dos precedentes. Sustentam, em suma, que o caso concreto “diverge das orientações traçadas pelos Tribunais Superiores no REsp 1.495.146 (Tema 905/STJ) e no RE 1.317.982 (Tema 1170/STF), as quais (...) confirmam que a modificação do índice de correção monetária, nos termos do Tema 810/STF, não importa em lesão à coisa julgada, o que implica no reexame da matéria pelo órgão julgador, ao invés da negativa do seguimento dos recursos”. Nesse contexto, pugnam pela reforma da decisão agravada, de modo que os autos sejam remetidos à Terceira Turma Cível deste TJDFT para o eventual exercício do juízo de retratação, com esteio no artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil. Contrarrazões ID 61395027. Em detido exame do feito, extrai-se que a insurgência merece acolhida, pois aplicadas de maneira equivocada as teses sedimentadas pelo STJ e pelo STF, uma vez que, segundo assentado pelo órgão colegiado desta Corte, "o cumprimento teve a sua extinção decretada em razão do pagamento de requisição de pequeno valor (artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil), com sentença prolatada e comando de arquivamento definitivo implementado nos autos" (ID 52012924). Assim, em juízo de retratação (artigo 1021, § 2o, do CPC), revogo a decisão de ID 58691997, declaro prejudicado o agravo de ID 59754936 e passo à análise dos apelos constitucionais. I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PELA PAGAMENTO. SENTENÇA. DECRETO DE EXTINÇÃO DO FEITO COM BASE NO ARTIGO 924, INCISO II, DO CPC. ARQUIVAMENTO. PETIÇÃO SUPERVENIENTE. IRRESIGNAÇÃO QUANTO À CORREÇÃO MONETÁRIA. PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DOS ÍNDICES UTILIZADOS. MATÉRIA CONSOLIDADA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. 1. A análise do caderno processual originário indica que o cumprimento teve a sua extinção decretada em razão do pagamento de requisição de pequeno valor (artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil), com sentença prolatada e comando de arquivamento definitivo implementado nos autos, tendo a parte requerente apresentado irresignação quanto aos termos de incidência da correção monetária, por meio de petição, após a consolidação os mencionados eventos. 2. Não merece amparo a pretensão recursal que busca reinaugurar questões que já foram consolidadas ou sob o manto da coisa julgada material, quando tenta revisitar temas edificados com a formação do título judicial que se lhe impõe o cumprimento (artigo 502 do Código de Processo Civil) ou sob o alcance da preclusão, diante da sua inércia em apresentá-las no momento processual oportuno dentro da fase de cumprimento de sentença (artigo 223 c/c 525, §1o, do Código de Processo Civil). 3. A alegação de que as matérias ventiladas são de ordem pública deve ter como espectro interpretativo a segurança jurídica processual, visto que se opera a preclusão das discussões, inclusive no que se refere aos seus termos, julgadas e não impugnadas oportunamente pelo interessado, e eventos consolidados pela sentença de extinção do cumprimento de sentença, pelo pagamento com o consequente arquivamento do feito. Precedentes STJ e TJDFT. 4. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial, os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 322, §1o, 505, inciso I, 924, inciso II, e 927, inciso I, todos do CPC, sustentando que os juros e correção monetária se protraem no tempo e suas incidências no crédito perseguido encerram exceção à preclusão pro judicato, ainda que o pagamento já tenha sido realizado. Aduz que o STF, ao julgar a inconstitucionalidade do índice TR para a correção dos débitos contra a Fazenda Pública (RE 870.947 - tema 810 da repercussão geral), modificou o estado de fato e de direito, razão pela qual a correção dos débitos deve se dar com base no IPCA-E, sem que isso implique ofensa à coisa julgada. No recurso extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral da matéria debatida e repisarem os argumentos vertidos no especial, apontam afronta aos artigos 5o, caput, e 102, § 2o, ambos da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas, os preparos são regulares e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto à indicada afronta aos artigos 322, §1o, 505, inciso I, 924, inciso II, e 927, inciso I, todos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031